Tribunal: TJDFT
Processo: 0747337-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TRATAMENTO OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PARECER NATJUS. INCAPACIDADE DA PARTE EM ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE DA TERAPÊUTICA. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. O IAC 14 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos não padronizados, mas devidamente registrado na ANVISA, tendo a Corte Superior determinado que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, razão pela qual os autos deverão ser processados e julgados na jurisdição estadual.

2. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional.

3. O NATJUS/TJDFT concluiu pela justificação da indicação clínica do tratamento com ressalvas.

4. Demonstrada a imprescindibilidade do tratamento para a hipótese diagnóstica de úlcera crônica em membros inferiores em paciente diabético, pois ineficazes os tratamentos anteriores, bem como o registro da câmara hiperbárica na ANVISA e a insuficiência financeira do apelante para o custeamento do tratamento, de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente a demanda.

5. Afastou-se a preliminar de incompetência do Juízo. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.